Tribunal: STF
Processo: ARE 1447188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. MANFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.



    Acolhimento ex officio da preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a obstar o exame do mérito da ação. A Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir um pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.



    Nos termos da Súmula nº 343 do STF, “Nãocabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Outrossim, tampouco cabe Ação Rescisória com amparo em julgamento com Repercussão Geral, quando o precedente obrigatório restou expressamente analisado pelo Órgão Colegiado, que declarou o distinguishing no caso concreto. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como cediço, a Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir umpronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil:



    (...)



    Restando evidente a não adequação da Rescisória a alguma das hipóteses acima descritas, há que repisarque dita ação não se presta como sucedâneo recursal, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, corolários do devido processo legal.



    No caso em comento, pretende o Estado da Bahia a rescisão da coisa julgada, ao argumento de manifestaviolação à norma jurídica, in casu, o artigo 100 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de precatórios, invocando ainda o Recurso Extraordinário n° 889.173/STF, com reconhecida Repercussão Geral.



    Em relação à alegada violação ao regime constitucional de precatórios, estabelecido no artigo 100 daConstituição Federal, salienta-se que o julgado rescindendo pautou-se em entendimento, à época, majoritário do STJ, fazendo incidir a vedação do uso de rescisória, consolidada pela Súmula nº 343 do STF, que dispõe: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    No que pertine à arguida ofensa ao precedente obrigatório, firmado pelo STF na ocasião do julgamento doREx n° 889.173, nota-se que o referido precedente foi objeto de análise do Órgão Colegiado, quando do julgamento do feito, que inclusive perdurou por várias sessões, tendo se debruçado sobre a questão a Desembargadora Vistora que, em seu voto convergente mani, ressalvou a ocorrência de distinguishing entre o julgamento vinculante e o caso concreto, não se podendo falar que o julgamento passou ao largo do precedente obrigatório.



    Neste sentido, o §5º do artigo 966 do CPC estabelece que: “Cabe ação rescisória, com fundamento noinciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” Assim, tendo a Turma Julgadora examinado expressamente a questão da aplicação ou não do julgamento repetitivo ao caso concreto, é vedado ao Juízo rescindendo o reexame da questão, sob pena de atuar como substituto recursal, o que não se coaduna com a via processual eleita."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente